Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714459-45.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RODOLFO DA SILVA MATEUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em petição de ID no 74433440, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador